Tribunal: STF
Processo: HC 255565
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 836357/SP - eDOC 10):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus, na qual se alegou nulidade das provas oriundas de flagrante devido à violação de domicílio sem autorização judicial ou consentimento de morador. 2. A decisão agravada considerou válida a busca domiciliar, com base no consentimento do proprietário e no estado de flagrância, além de fundamentar a condenação em provas robustas de autoria e materialidade dos delitos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas com consentimento do proprietário e em estado de flagrância, configura nulidade das provas obtidas. 4. Outra questão em discussão é se a decisão monocrática do relator, ao negar provimento ao recurso, viola o princípio da colegialidade e o devido processo legal. III. Razões de decidir 5. A busca domiciliar foi considerada válida, pois houve consentimento do proprietário e a situação configurava estado de flagrância, o que legitima a ação policial sem necessidade de mandado judicial. 6. A decisão monocrática do relator não afronta o princípio da colegialidade, pois a possibilidade de interposição de agravo regimental permite que a matéria seja apreciada pelo colegiado. 7. A dosimetria da pena foi fundamentada com base em elementos concretos e específicos, não havendo ilegalidade manifesta que justifique a revisão da pena-base fixada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há consentimento do proprietário e estado de flagrância. 2. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo regimental. 3. A dosimetria da pena deve ser fundamentada com base em elementos concretos e específicos dos autos". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 831.827/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.06.2023; STJ, AgRg no HC 799.404/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29.06.2023.



    O impetrante busca, em síntese, a concessão da ordem, para declarar a ilegalidade das provas obtidas e absolver o paciente, tendo em vista que a conduta dos policiais foi abusiva “ao invadir o estabelecimento sem mandado, sem autorização prévia e pior, sem situação suspeita ou de evidente flagrante, observando que o paciente estava trabalhando conserto de um veículo no momento”.



    Argumenta ainda que a dosimetria da pena merece reparos, pois a pena-base do paciente carece de motivação adequada. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o Tribunal de origem refutou a tese de nulidade processual nestes termos (eDOC 10, p. 7-8 - transcrição extraída do acórdão do STJ):



    "Com efeito, nenhuma ilegalidade houve no ingresso dos policiais no imóvel, vale dizer, na oficina do pai do apelante. Os policiais foram informados que o acusado comercializava cocaína e possuía uma arma de fogo de uso, com a qual, inclusive, realizava cobranças, bem como que utilizava o estabelecimento comercial de seu genitor Anderson para guardar as drogas. Diante disso, se dirigiram ao local dos fatos, repita-se, a oficina mecânica do pai do acusado, o qual autorizou que entrassem no estabelecimento, onde foram encontradas porções de droga, uma arma calibre .22 municiada, mais de 40 munições, além de saquinhos plásticos tipo “zip”, alguns vazios e outros contendo cocaína, assim como uma folha de caderno contendo anotações de nomes e valores, típicas da contabilidade do tráfico de entorpecentes. 



    Vê-se, pois, que, além da existência de consentimento expresso do dono da oficina, a ação dos agentes da lei foi legitimada pelo estado de flagrância, que se constitui em uma das exceções à garantia de inviolabilidade do domicílio. 



    Ora, os crimes relacionados com drogas são permanentes e unissubsistentes, ou seja, exaurem-se com o simples ato de portar, guardar, ter em depósito, possuir, etc., a substância entorpecente que cause dependência física ou psíquica. Desse modo, independentemente de dispor ou não a polícia de mandado de busca e apreensão, havendo fundada suspeita da ocorrência de crime nas dependências da casa, como no caso em questão, pode a diligência ser feita a qualquer hora, sem que isso signifique violação à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inc. XI, da CF) e, por conseguinte, se constitua em prova ilícita, inadmissível no processo por força do artigo 5º, inciso LVI, da Carta Magna. 



    [...]. 



    Consigne-se, ainda, que, no caso em análise, o contexto fático anterior ao ingresso dos policiais no estabelecimento indicava, para além da dúvida razoável, que o local estava sendo palco de um delito. 



    Dessa forma, os policiais entraram na oficina, com o expresso consentimento de seu proprietário, e localizaram as drogas, arma de fogo e munições, o que, data maxima venia, não ofende a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. 



    [...] 



    Em suma, houve o expresso consentimento do proprietário do estabelecimento, ou seja, do pai do acusado, que franqueou o ingresso dos policiais na oficina. Demais disso, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no estabelecimento, independentemente de mandado. Como se não fosse o bastante, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais na oficina, onde houve a apreensão das drogas, da arma de fogo, das munições, assim como de uma folha de caderno contendo anotações de nomes e valores, típicas da contabilidade do tráfico de entorpecentes. 



    Vale recordar, ainda, que o Código de Processo Penal, ao tratar do tema 'nulidade', em seu artigo 563, determina que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Então, não basta a simples arguição de prejuízo, sendo indispensável sua comprovação, o que nem de longe foi feito na hipótese dos autos. 



    Assim, rejeito a questão preliminar suscitada pela d. Defesa."



    O STJ também concluiu pela regularidade da atuação policial (eDOC 10, p. 10):



    Como visto, extrai-se dos autos que os policiais militares receberam informações detalhadas de que o ora agravante realizava o tráfico de entorpecentes na região dos fatos utilizando-se do estabelecimento comercial de seu genitor. Com isso, a fim de confirmar o que fora noticiado, os militares se deslocaram para o endereço informado e, autorizados pelo proprietário, o pai do acusado, adentraram o imóvel e lograram encontrar, escondidos, "porções de droga, uma arma calibre .22 municiada, mais de 40 munições, além de saquinhos plásticos tipo 'zip', alguns vazios e outros contendo cocaína, assim como uma folha de caderno contendo anotações de nomes e valores, típicas da contabilidade do tráfico de entorpecentes" (fl. 56)



    Dessarte, verifica-se da dinâmica fática apresentada que a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões, consubstanciadas nas informações e diligências prévias, da ocorrência dos crimes permanentes praticados pelo acusado, aptas ao embasamento da abordagem domiciliar realizada. Note-se, inclusive, que a entrada no domicílio foi franqueada aos policiais. Efetivamente, conforme asseverado pela instância ordinária, no presente caso o agravante restou condenado com amparo em robustas provas de autoria e materialidade dos delitos, sob a égide da confirmação judicial. 



    Ademais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. Sobre o tema:



    (...)



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada, mormente em razão de diligências prévias apontarem que dentro do local ocorria situação de flagrante delito. Além disso, a Corte consignou que o proprietário do imóvel, pai do paciente, franqueou o ingresso aos policiais. 



    Como bem assentou a Corte Superior, eventual divergência quanto às premissas fáticas do acórdão de apelação implicaria revolvimento de matéria fático-probatória - providência inviável em sede de habeas corpus.



    No mesmo sentido, não assiste razão ao impetrante quanto ao pleito de modificação da pena-base, que foi majorada com base nos seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 14):



    No que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a reprovação social do fato e da conduta do agente, a pena do crime de tráfico de drogas deve ser aumentada, tendo em vista que o tráfico era exercido com o uso de arma de fogo e em estabelecimento comercial, o que favorecia o alcance de maior número de clientes e, consequentemente, facilitava a distribuição da droga. No tocante ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, a pena deve ser igualmente aumentada em virtude da grande quantidade de munições e apetrechos apreendidos (47 munições calibrem .22, 05 munições calibre .44, 04 munições calibre .36 e 21 munições calibre .38). A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o réu é reincidente; contudo, a condenação será utilizada para aumentar a fase na segunda fase da dosimetria, de modo que deixo de utilizá-la neste momento, sob pena de incorrer em bis in idem, conforme Súmula nº 241 do STJ (SÚMULA N. 241. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial). No que diz respeito à conduta social, “deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos, ou comprovadamente perpetrados, os quais devem ser apreciados, quando cabível, na avaliação dos antecedentes” (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1360784-6 - Francisco Beltrão - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. 25.06.2015). No caso, não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, a pena deve ser exasperada em virtude da natureza da droga cocaína , substância altamente viciante e com grande poder deletério. Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa o desejo de obtenção de lucro fácil. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago. Assim sendo, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 708 dias-multa para o crime de tráfico de drogas; e, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, para o crime de posse ilegal de arma de fogo.



    Diversamente ao que aduz o impetrante, observo que foram apontados elementos concretos que, ao juízo das instâncias ordinárias, mereceram maior reprovação. Dessa forma, não merece reproche a decisão que, de modo fundamentado e à luz das circunstâncias do fato concreto, impõe pena proporcional à ofensa penal.



    Diante desse limite cognitivo desta Corte, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente